Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002035-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDMAR CARLOS CHAGAS - CPF: 433.978.081-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE 2005 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS -
PERICULUMIN IN MORA INVERSO
- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre
a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2005), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1002425-18.2021.8.11.0049
em que foi indeferida a tutela de urgência contra
EDMAR CARLOS CHAGAS
, pela qual se objetivava a implementação de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado (
vide
id. 117587470 – pp. 4/5).

Em suas razões (id. 117587470) o Agravante sustenta, em síntese que:

- estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, pois devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na “
Fazenda Floresta Negra
” de propriedade do Agravado;

- o perigo da demora decorre do enriquecimento do Agravado em detrimento da coletividade e do meio ambiente, além da possibilidade de reiteração da prática ilícita. Ademais, ante a própria natureza do bem ambiental, quanto maior for o lapso temporal na adoção de medidas protetivas, mais difícil será a recomposição do mencionado bem ambiental;

- “(...)
o novo Código Florestal não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008. Ao contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR e a assinatura de Termo de Compromisso, valendo este como título extrajudicial (...)
”;

- consta da inicial o Auto de Infração da área objeto da ação, com amplo e detalhado relatório sobre a operação realizada pelo órgão ambiental

e de onde se extrai que o referido Auto (n.o 485448/D, processo n.o 02567.000727/2005-20) foi devidamente homologado pelo IBAMA em primeira instância administrativa e depois, em instância recursal, , posteriormente
, “sem possibilidade de recurso, através da Decisão Recursal no 42/2016, proferida em 03 de fevereiro de 2016 (...)”
(sic).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja cassada a decisão objurgada, com o acolhimento do pedido de implementação das medidas inibitórias em desfavor de
EDMAR CARLOS CHAGAS
.

O pleito de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
122764992
).

Sem contrarrazões
(id. 147816661).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 148487679).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157330183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1002425-18.2021.8.11.0049
em que, restou indeferida a tutela de urgência contra
EDMAR CARLOS CHAGAS
, pela qual se objetivava a implementação de medidas inibitórias em desfavor deste (id. 117587470 – pp. 4/5).

Colhe-se dos autos originários que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
EDMAR CARLOS CHAGAS
, no contexto da Operação Caipora II/2005, os Autos de Infração n.o 485448-D e n.o 421182-D, atuando-o por desmatamento ilegal, a corte raso, de 980 (novecentos e oitenta) hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação praticada no período compreendido entre março e junho de 2005.

Ainda, decorrente daquela operação ambiental, a SEMA/MT aplicou o Auto de Infração n.o 380483-D, identificando o armazenamento de 2.008 (duas mil e oito) lascas de madeira (equivalente a 33,4 m3), sem autorização do Órgão ambiental competente.

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública, autuada sob n.o 1002425-18.2021.8.11.0049, com vistas à responsabilização civil de
EDMAR CARLOS CHAGAS
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 5.067.717,20 (cinco milhões e sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;

(...)”

Entendendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de indeferimento, com os seguintes argumentos:

“(...)

o pedido de liminar não merece acolhida
.

Ausente a probabilidade do direito: nota-se que o auto de infração faz referência ao desmatamento de área no ano de 2005, sendo que o Código Florestal fixou as áreas consolidada como sendo aquelas com ocupação anterior a 22 de julho de 2008. Acrescente-se que não consta dos autos a cópia integral do respectivo processo administrativo, o que denota a ausência de elementos para perscrutar a eventual reparação do dano e/ou conclusão da autoridade ambiental naquela sede.

Ausente o perigo na demora: entendo que resta fragilizada a alegação de risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda na hipótese em que a ação é proposta mais de 15 anos após a prática dos atos impugnados, uma vez que a urgência não pode ser presumida.

Esse o quadro, sem prejuízo da análise em cognição exauriente, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de liminar vindicado na inicial.

(...)”
. (
vide
id. 117587470 – pp. 4 e 5); g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada.

Dantes disso, importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seu documentos instruidores, constato que a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
, não se justifica a
implementação de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado, notadamente a a
plicação da severa medida liminar de indisponibilidade de bens até a soma de R$ 5.067.717,20 (cinco milhões e sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, considerando que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
. Conforme exposto na decisão agravada, os autos de infração analisados datam do ano de 2005 e não há indícios de que a parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental.

É fato que a data do dano (2005), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando, como no presente caso, também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.

Ademais, consigna-se, por oportuno, que não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.).

Destaca-se, nesse ponto, que nesta fase sumária, a eventual
implementação das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante
se traduziriam em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, em
periculumin mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido.

Logo, prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de
implementação de medidas inibitória s
olicitadas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

No mais,
observo que a íntegra do Processo Administrativo Ambiental (Processo n.o 02567.000727/2005-20 – IBAMA/MT) foi juntada aos autos originários, tão-somente, após o lançamento da decisão de indeferimento, ora hostilizada, quando da comunicação da interposição do presente Agravo de Instrumento, em 10/02/2022 (
vide
ids. 75473127, 75473129, 75473135, 75475443 e 75475455 da ACP).

Inegável, portanto, que eventual apreciação por este Tribunal
ad quem
de tal documentação
nova
(não avaliada pelo magistrado
a quo
no momento da apreciação da pretensão liminar) importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, fato que, tal como alhures já foi consignado, é vedado a este Tribunal de Justiça fazê-lo, visto que a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que foi efetivamente apreciado na decisão agravada, não podendo esta Corte de Justiça, por conseguinte, conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular, como na presente hipótese.

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da parte Agravante
, devendo-se assim ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023